Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-03295
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Otavio Yazbek
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2006/3295
Acusados: Carlos Renaux Junior
Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A.
Gilberto Renaux
Maria Luiza Renaux Hering
Paulo Renaux
Ementa: não elaboração das demonstrações financeiras da companhia – não fiscalização da gestão dos diretores da companhia – não manifestação
sobre o relatório da administração e as contas da diretoria. Multas. Imputação de abuso de poder de controle. Absolvição.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável,
por unanimidade de votos, decidiu:
1. Preliminarmente, rejeitar a arguição de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da CVM.
2. No mérito:
2.1. Absolver a Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A., Gilberto Renaux e Paulo Renaux da imputação de prática de abuso de poder de
controle;
2.2. Condenar Gilberto Renaux e Paulo Renaux ao pagamento de multa pecuniária individual de R$75.000,00, pela não elaboração das
demonstrações financeiras da companhia, em infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76; e
2.3. Condenar Gilberto Renaux, Paulo Renaux, Maria Luiza Renaux Hering e Carlos Renaux Junior ao pagamento de multa pecuniária
individual de R$ 50.000,00 , pela não fiscalização do conselho de administração da companhia e não manifestação sobre o relatório da
administração e as contas da diretoria, em infração ao art. 142, incisos III e V da Lei no 6.404/76.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo
esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191
do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao mesmo Conselho de Recursos.
Ausentes os acusados e representantes.
Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Otavio Yazbek, Relator, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Luciana Dias, Roberto Tadeu
Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.
Rio de Janeiro, 25 de junho de 2013.
Otavio Yazbek
Diretor-Relator
Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento
Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ2006/3295
Acusados: Gilberto Renaux
Paulo Renaux
Maria Luiza Renaux Hering
Carlos Renaux Júnior
Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A.
Assunto: Responsabilidade de administradores e de acionistas controladores, respectivamente, por (i) elaborarem e aprovarem, em reuniões do
conselho de administração, demonstrações financeiras irregulares e (ii) abuso de poder de controle no que se refere à irregular constituição de reserva de
lucros ou à retenção de lucros sem respaldo legal.
Relator: Diretor Otavio Yazbek
Relatório
I. Objeto
1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado em face de Gilberto Renaux, Paulo Renaux, Maria Luiza Renaux Hering, Carlos
Renaux Júnior e Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A ("FTCR" e, em conjunto com os demais acusados, "Acusados"), na qualidade de
administradores e acionistas controladores da Têxtil Renaux S/A ("Têxtil Renaux" ou "Companhia"), com a finalidade de apurar suas respectivas
responsabilidades pelo descumprimento da alínea "c" do §1o do art. 117[1], dos incisos III e V do art. 142 [2], do art. 176[3] e do art. 189[4], todos
da Lei n.o 6.404, de 15.12.1976, bem como do inciso XV do artigo 1o da Instrução CVM n.o 323, de 19.1.2000[5].
II. Fatos
II.A. As Reservas "Estatutárias"
II.A.1. Situação ao fim do exercício de 2001
2. Nas demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2001 da Têxtil Renaux, constavam duas "reservas de lucros", classificadas pela
Companhia, e com apoio nos artigos. 25 e 27 do seu estatuto[6], como estatutárias.
1/14

3. Uma delas, denominada "Reserva Especial", com saldo de R$2.283.740,00, recebeu, por ocasião da assembleia geral ordinária, outros
R$223.194,57, correspondentes a aproximadamente 18% do lucro líquido do exercício de 2001. Segundo a Companhia, esta reserva, cujos
recursos serviriam para reforço do capital de giro, vinha recebendo parcelas do lucro líquido apurado desde o exercício de 1985[7].
4. Ainda segundo as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2001, a Têxtil Renaux contava com outra reserva de lucros,
denominada "Reserva para Investimento e Capital de Giro", que também era considerada reserva estatutária e também se destinava a reforçar o
capital de giro. O saldo desta reserva, à época, atingia o valor de R$3.242.748,00, e resultava da destinação de parcela do lucro líquido auferido
pela Companhia no exercício de 1984[8].
II.A.2. Alteração Estatutária e Decisão do Colegiado
5. Com o objetivo de deixar mais clara a natureza estatutária das duas reservas acima mencionadas, os acionistas da Companhia deliberaram, em
assembleia geral realizada no dia 31.10.2002 (fl.280), alterar o estatuto social para acrescentar um parágrafo único ao seu art. 25[9] e prever a
constituição, em caso de saldo remanescente após as deduções do lucro líquido, de uma nova "Reserva para Investimento e Capital de Giro",
bem como a sua finalidade – idêntica à da Reserva Especial e à da antiga Reserva para Investimento e Capital de Giro – e o seu limite.
6. A Superintendência de Relações com Empresas ("SEP"), porém, entendeu que esta alteração não foi suficiente para afastar a ilegalidade da
constituição das reservas acima mencionadas e que "seus saldos deveriam ser revertidos para lucros acumulados e distribuídos como
dividendos". Por este motivo, enviou à Companhia, em 11.3.2003, ofício manifestando o seu entendimento.
7. A Têxtil Renaux recorreu deste entendimento, mas, em 17.6.2003, o Colegiado, ao decidir o Processo CVM n.o RJ2002/7537, confirmou o
entendimento da SEP de que as reservas de lucros haviam sido constituídas irregularmente. De acordo com o voto do relator, a reforma do
estatuto da Companhia, acima relatada, não fora suficiente para enquadrar as reservas como estatutárias, nos termos do art.194, II, da lei
acionária, pois a cláusula inserida não fixava "os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua
constituição". Assim sendo, as destinações de lucro a essas reservas identificar-se-iam com retenções de lucro irregulares, " posto que não se
tem notícia da elaboração de orçamento de capital e de sua submissão à assembleia, como exigido pela Lei [em seu art. 196]".
II.A.3. Situação ao fim do exercício de 2002, tal como ajustado nas DFs de 2003
8. A Companhia apresentou um prejuízo de R$24.094.747,99 no exercício social de 2002. Este prejuízo, que não foi absorvido de imediato pelas
reservas de lucro e legal, foi reduzido contra o saldo da Reserva Especial e da Reserva para Investimento e Capital de Giro apenas nas
demonstrações financeiras de 2003[10], como um ajuste de exercícios anteriores (fl. 138).
II.A.4. Situação no exercício de 2004
9. Nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2004, aprovadas pela assembleia geral realizada em 28.4.2005, R$284.952,00
foram destinados à Reserva para Investimentos e Capital de Giro e R$533.773,00 a uma nova reserva denominada Reserva para Aumento de
Capital (fls.290), sem qualquer previsão no estatuto da Companhia.
10. Assim como nos exercícios anteriores, não houve, para tanto, a elaboração de orçamento de capital nem a sua respectiva aprovação pela
assembleia geral.
B. A Composição da Administração e o Quadro Acionário
11. No período compreendido entre 1997 e 2002, a FTCR [11] era a maior acionista da Companhia, detendo 42,68% de suas ações ordinárias. No
entanto, em 2003, a composição acionária sofreu mudança significativa, passando a ser 33,47% das ações ordinárias de titularidade de Gilberto
Renaux e 30,12% das ações da mesma espécie de titularidade de Paulo Renaux, conforme o IAN de 31.12.2004 (fl. 472).
12. A composição da administração da Companhia[12] durante o período compreendido entre 1997 e 2006 era a seguinte:
Eleição
Termo Final
Função
Carlos Cid Renaux
27.2.1997
2002
Conselheiro
Ingo Arlindo Renaux
27.2.1997
8.4.2003
Conselheiro
Herbert Carlos Renaux
27.2.1997
8.4.2003
Conselheiro
Maria Luiza Renaux
27.2.1997
28.4.2006
Conselheiro
Valerio Walendowsky
27.2.1997
23.1.2001
Conselheiro
Paulo Renaux
27.2.1997
28.4.2006
Conselheiro e Diretor
Gilberto Renaux
27.2.1997
28.4.2006
Conselheiro e Diretor
Carlos Renaux Júnior
2.2.2001
28.4.2006
Conselheiro
Patrícia Renaux Piragibe
8.4.2003
28.4.2006
Conselheiro
Ernesto Helmuth Niemeyer
8.4.2003
28.4.2006
Conselheiro
Carlos Cid Renaux
27.2.1997
2002
Diretor
13. Conforme certidões de óbito juntadas aos autos (fls.563 e 617) e informações apresentadas pela SEP, Valerio Walendowsky, Carlos Cid Renaux,
Herbert Carlos Renaux e Ingo Arlindo Renaux faleceram, respectivamente, nos anos de 2001, 2002, 2005 e 2006.
III. Manifestação Prévia dos Acusados
14. Em 14.6.2006, dando sequência à apuração de responsabilidades iniciada no âmbito do Processo Administrativo CVM n.o RJ2002/7537, e para
atender ao disposto no art. 6-B da Deliberação CVM n.o 457, de 23.12.2002[13], a SEP solicitou aos Acusados que se manifestassem acerca
das irregularidades objeto deste processo, notadamente a aprovação das demonstrações financeiras:
i. de 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, contendo a Reserva Especial e a Reserva para Investimento e Capital de Giro, constituídas de
forma irregular;
2/14

ii. de 1997, 1998, 2000 e 2001, que destinavam parte do resultado do exercício para a Reserva Especial;
iii. de 2002, sem a absorção do prejuízo acumulado no exercício com as reservas de lucro existentes; e
iv. de 2004, com destinação de parte do resultado do exercício para a Reserva para Investimentos e Capital de Giro e para a Reserva
Para Aumento de Capital Social sem orçamento de capital previamente aprovado pela assembleia.
15. Em resposta ao ofício que lhe foi encaminhado (fls.594-599), a FTCR alegou que:
i. embora fosse detentora de 42,7% das ações ordinárias da Companhia, " por tradição nunca se aprofundou na administração da dita
Empresa";
ii. a aprovação dos balanços supostamente irregulares foi motivada pela ausência de ressalvas nos pareceres emitidos pela auditoria
independente;
iii. só foi notificada pela CVM acerca dos eventuais problemas na contabilidade da Companhia quatro anos após a aprovação das
demonstrações financeiras de 2001;
iv. em 18.7.2003 alienou todas as ações de emissão da Companhia que possuía; e
v. já teria se consumado a prescrição da pretensão punitiva da CVM, nos termos dos artigos 286 [14] e 287[15] da Lei n.o 6.404/1976.
16. Em resposta aos ofícios que lhes foram encaminhados, Maria Luiza Renaux (fls. 600-601), Carlos Renaux Junior (fls. 602-604), Gilberto Renaux
(fls. 609-611) e Paulo Renaux (fls. 612-614), apresentaram proposta de celebração de termo de compromisso. Em linha com as recomendações
do comitê de termo de compromisso, o Colegiado rejeitou todas as propostas em reunião do dia 30.9.2008 (fls. 679-680).
17. Gilberto Renaux voltou a apresentar novas propostas de termo de compromisso em quatro oportunidades (fls. 693, 717, 778 e 1.017-1.019),
todas rejeitadas pelo Colegiado, respectivamente em 28.7.2009 (fls. 736-737), 8.12.2009 (fls. 797-798) e 15.2.2011 (fls. 1.021-1.022). Nesta
última oportunidade o Colegiado também rejeitou uma segunda proposta formulada por Carlos Renaux Júnior (fls. 1.015-1.016).
IV. Termo de Acusação
18. Em 8.3.2010, a SEP propôs termo de acusação em face dos Acusados, cujos termos podem ser resumidos da seguinte forma:
IV.A. Ilegalidade das Reservas e das Retenções de Lucro
19. Seguindo o entendimento manifestado pelo Colegiado no julgamento do Processo Administrativo CVM no RJ2002/7537, a SEP afirmou que a
Reserva Especial e a Reserva para Investimento e Capital de Giro, embora qualificadas como estatutárias pela Companhia, não preencheriam os
requisitos do art. 194 da Lei n.o 6.404/1976. Tampouco o faria a Reserva Para Investimentos e Capital de Giro após a reforma do estatuto social,
cujo novo dispositivo, ao arrepio do inciso II do referido art. 194, não fixava a parcela anual do lucro de cada exercício destinada à constituição ou
ao reforço de tal reserva.
20. Tendo isso em vista, a SEP ponderou que a destinação de recursos a essas reservas assemelhar-se-ia a retenções de lucros irregulares, visto
que em nenhum momento se observou a exigência legal, consubstanciada no art. 196 da lei acionária, referente à elaboração e à aprovação,
respectivamente pelos órgãos de administração e pela assembleia geral, de orçamento de capital, justificando a retenção proposta.
IV.B. Demonstrações Financeiras de 1997 a 2002
21. Inicialmente, a SEP lembrou que se caracteriza como abuso do poder de controle " a aprovação, por parte do acionista controlador, da
constituição de reserva de lucros que não atenda aos pressupostos para essa constituição, assim como a retenção de lucros sem que haja um
orçamento que, circunstanciadamente, justifique essa retenção".
22. Na sequência, a acusação observou que a FTCR, ao menos durante o período de 1997 a 2002, era a maior acionista da Companhia, detendo
42,68% de suas ações ordinárias, e que a sua participação nas assembleias gerais ordinárias realizadas em 12.3.1998, 27.4.1999, 27.4.2000,
26.4.2001 e 25.4.2002, assim como seu voto favorável à aprovação das demonstrações financeiras tidas como irregulares (pelas razões
expostas acima), fora confirmada durante a instrução do presente processo (fls. 206-215).
23. Por esses motivos, a SEP entendeu que a FTCR controlava a Companhia e, por consequência, propôs a sua responsabilização por abuso do
poder de controle, nos termos do art. 1o, XV, da Instrução CVM n.o 323/2000 e do art. 117, "c", da Lei n.o 6.404/1976, por votar pela aprovação
das demonstrações financeiras referentes aos exercícios de: (i) 1997 a 2001, contendo a Reserva Especial e a Reserva para Investimento e
Capital de Giro; e (ii) 1997, 1998, 2000 e 2001, destinando parte do resultado do exercício para a constituição da Reserva Especial.
IV.C. A destinação irregular do prejuízo de 2002 e a sua evidenciação
24. Analisando as demonstrações financeiras da Têxtil Renaux referentes a 2002, a SEP ressaltou que os prejuízos auferidos pela Companhia
durante este exercício não foram absorvidos, como requer o caput do art. 189 da Lei n.o 6.404/1976, pelas suas reservas de lucros, dentre as
quais estavam a Reserva Especial e a Reserva para Investimento e Capital de Giro, e pela reserva legal.
25. Segundo a SEP, a devida absorção foi evidenciada apenas nas demonstrações financeiras referentes ao exercício seguinte, a de 2003, embora
a assembleia geral ordinária realizada em 8.4.2003, em que se apreciou as demonstrações de 2002, já houvesse determinado a correta
absorção.
26. Na sequência, a área técnica ponderou que, por conta do art. 176 da lei acionária [16], compete à diretoria, ao final de cada exercício social, fazer
elaborar demonstrações financeiras que exprimam com clareza a situação patrimonial da companhia e as mutações ocorridas no exercício. A
este respeito, a acusação destacou que o estatuto social da Companhia não atribuía a um diretor específico a competência para elaborar as
demonstrações financeiras.
27. Conforme a ata da reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 27.12.1997, Gilberto Renaux e Paulo Renaux foram
eleitos para a diretoria da Têxtil Renaux, permanecendo até 28.4.2006.
28. Ante o exposto, a SEP propôs a responsabilização de Gilberto Renaux e de Paulo Renaux, na qualidade de diretores da Têxtil Renaux, por
violação ao art. 176 da Lei n.o 6.404/1976, em razão da elaboração das demonstrações financeiras de 2002 em desacordo com o art. 189 da
mesma lei.
3/14

29. Ao lado da responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras, a SEP observou que o art. 142 da lei acionária atribui aos
membros do conselho de administração o dever de fiscalizar a gestão dos diretores e o dever de se manifestar sobre o relatório da
administração e as contas da diretoria.
30. Conforme a ata da assembleia geral ordinária da Companhia, realizada em 27.2.1997, Gilberto Renaux, Paulo Renaux e Maria Luiza Renaux
foram eleitos para o conselho de administração da Têxtil Renaux. Posteriormente, nos termos da ata da assembleia geral ordinária realizada em
2.2.2001, Carlos Renaux Júnior se tornou conselheiro. Todos permaneceram no órgão societário até 28.4.2006.
31. Com base nesses fatos, a SEP propôs a responsabilização de todos estes indivíduos, na qualidade de membros do conselho de administração
da Companhia, pelo descumprimento dos incisos III e V do artigo 142 da Lei n.o 6.404/1976, por aprovarem, em reunião do conselho, as
demonstrações financeiras do mesmo exercício, preparadas pela diretoria em desacordo com o art. 189 da mesma lei.
IV.D. Destinação irregular do resultado do exercício de 31.12.2004
32. Conquanto a destinação dada ao resultado do exercício de 2004 não conste na ata da assembleia geral ordinária da Companhia realizada em
28.4.2005 (fls. 490 a 493), a SEP destacou que as notas explicativas às demonstrações financeiras de 2004 revelavam que parcelas do lucro
líquido do exercício foram destinadas à Reserva para Investimentos e Capital de Giro e à Reserva para Aumento de Capital.
33. Indagada sobre a destinação de recursos a essas reservas (fls. 309-310), a Companhia respondeu apenas que " a retenção da parcela do
resultado de 2004 tem como fundamento o artigo 25 e seu parágrafo único do estatuto social" (fls. 332 a 333), deixando de enviar, como lhe fora
requisitado, qualquer orçamento de capital que pudesse embasar a retenção do lucro líquido.
34. Para a SEP, a decisão do Processo Administrativo CVM n.o RJ2002/7537 deixou claro que a destinação de parcela do resultado para a conta de
Reserva para Investimentos e Capital de Giro deveria ser justificada por orçamento de capital previamente aprovado pela assembleia geral
ordinária da Têxtil Renaux, em consonância com o art. 196 da lei acionária, visto que as cláusulas de seu estatuto social, para fins do art. 194 da
mesma lei, eram insuficientes para qualificar tal reserva como estatutária.
35. E o mesmo raciocínio valeria para a Reserva para Aumento de Capital, já que, como sublinhou a SEP, não havia, no estatuto social da
companhia, qualquer menção a tal reserva (fls. 286 a 287).
36. Reiterando a argumentação que subsidiou a acusação da FTCR, a SEP aduziu que a aprovação das demonstrações financeiras de 2004, nas
condições referidas, caracterizaria a prática de abuso do poder de controle. Este, contudo, teria sido assumido em 2003 por Paulo e Gilberto
Renaux, titulares, respectivamente, de 30,12% e de 33,47% das ações ordinárias da Têxtil Renaux.
37. Assim, a SEP propôs a responsabilização de Paulo Renaux e de Gilberto Renaux, na qualidade de acionistas controladores da Companhia, pelo
exercício abusivo do seu poder de controle, nos termos do inciso XV do art.1o da Instrução CVM n.o 323/2000 e da alínea "c" do artigo 117 da Lei
n.o 6.404/1976.
V. Manifestação da PFE e Intimações
38. Examinada a peça acusatória, em 8.3.2010, a Procuradoria Federal Especializada ("PFE") entendeu estarem preenchidos os requisitos
constantes do art. 6o da Deliberação CVM n.o 538/2008, tendo sugerido algumas adaptações que já foram refletidas na descrição acima e outras
que não foram incorporadas pela acusação.
39. Os Acusados foram intimados a apresentar suas defesas nos dias 18 e 19 de março de 2010 (fls. 830-834).
VI. Defesas
40. Cada acusado juntou aos autos seu respectivo instrumento de defesa. Tendo em vista que as defesas apresentaram vários argumentos
semelhantes, as principais alegações e pedidos serão descritas conjuntamente, sem prejuízo da individualização, quando necessário, de alguns
argumentos específicos.
41. Preliminarmente, os Acusados buscaram demonstrar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da CVM, apontando que os eventos
investigados eram anteriores a 2005 e que a sua intimação para a apresentação de defesas somente se verificou em 2010. Assim, ter-se-ia
expirado, para todas as acusações, o prazo prescricional de cinco anos, estipulado no art. 1o da Lei n.o 9.873, de 23.11.1999[17].
42. Paulo Renaux alegou que o prazo quinquenal previsto no art.o 1o da Lei n.o 9.873/1999 não seria aplicável ao caso dele, pois o art. 5o desta
mesma Lei afasta a sua aplicação às infrações de natureza funcional e as infrações que lhe foram imputadas no presente processo decorrem do
fato de ele "se encontra[r] no regular exercício de sua função tanto como diretor quanto como membro do conselho de administração da
empresa". Seguindo este raciocínio, a sua defesa invocou a incidência do prazo prescricional de três anos previsto na lei acionária [18], de tal
forma que, como o "procedimento administrativo para apuração do fato iniciou-se em 25.4.2006 ", todas as irregularidades supostamente
praticadas por ele em 31.12.2002 estariam prescritas.
43. No mérito, os Acusados reiteraram que nada de ilegal houve na constituição da Reserva Especial e da Reserva para Investimento e Capital de
Giro, uma vez que teriam sido atendidas as disposições constantes dos artigos 25 e 27 do estatuto social da Companhia. Ademais, insistiram
que as parcelas do lucro líquido destinadas, em alguns exercícios, às referidas reservas não prejudicaram a distribuição de dividendos aos
acionistas da Companhia, tendo em vista que, desde que não se levante objeção na assembleia geral, as companhias têm direito, reconhecido
jurisprudencialmente, de reter o lucro líquido apresentado em determinado exercício[19].
44. De acordo com as defesas, " foi exatamente o que ocorreu nesse caso: as Reservas foram aprovadas em Assembleia Geral Ordinária, sem a
oposição de nenhum acionista da companhia, pois todos estavam cientes do período de crise vivenciado pela empresa. Portanto, resta claro que
os saldos deveriam ser revertidos para lucros acumulados e distribuídos como dividendos apenas se houvesse a oposição de qualquer dos
acionistas da companhia".
45. De toda forma, apontaram que tais decisões visavam apenas ao bem da Companhia, levando em consideração o desgaste financeiro ocorrido no
exercício de 2002, que trouxe prejuízos vultosos para a Têxtil Renaux.
46. Em seguida, e já admitindo, para fins de argumentação, a natureza irregular das reservas de lucros em questão, os Acusados rememoraram
documento da CVM juntado aos autos, recomendando o arquivamento do processo, sob o argumento de que, ao utilizar as reservas de lucros
para absorver parte dos prejuízos acumulados no exercício social de 2002, a Companhia as adequou à normalidade prevista pela Lei das
Sociedades por Ações (fls. 883-884).
47. Para as defesas, essa manifestação da área técnica da CVM também reconheceria a adequação do procedimento observado pelos Acusados
4/14

para absorção dos prejuízos incorridos em 2002, o que tornaria desarrazoada a acusação que lhes foi imputada relacionada à inobservância do
art. 189 na elaboração e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2002.
48. Os Acusados ainda defenderam que o art. 189 da lei acionária determina apenas que, antes de qualquer participação no resultado de um
exercício social, sejam deduzidos os prejuízos acumulados e, em caso de prejuízo, os mesmos sejam absorvidos pelos lucros acumulados. Esta
conclusão seria reforçada pelo §3o do art. 176, da mesma lei, que exigiria apenas o registro da proposta de destinação dos lucros nas
demonstrações financeiras elaboradas ao final do exercício, sem obrigar, portanto, que também a absorção dos prejuízos integrasse tais
demonstrações financeiras.
49. Assim, e considerando que " não houve qualquer participação no resultado anteriormente à amortização do prejuízo com as reservas existentes ",
seria equivocada a tese acusatória de que o art.189 foi descumprido na dedução dos prejuízos apurados em 2002.
50. Os Acusados também se manifestaram no sentido de afastar a acusação por abuso de poder. Para tanto, aludiram ao acórdão do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, onde se lê que "o abuso de poder só se verifica quando o diretor, ou acionista controlador, excede os limites das
necessidades do exercício da sua atividade, ou pratica atos com desvio de sua finalidade para prejudicar a sociedade, sócios ou terceiros"
(TJRJ, 2a Câm., AC 5740/92, Rel. Des. Lindberg Montenegro, j. 18.5.1993).
51. De acordo com as defesas, a criação das reservas caracterizou-se como decisão vital para o progresso da Companhia, como se comprovou,
mais tarde, com a utilização de seus saldos, nos termos dos artigos 189 e 200 da Lei n.o 6.404/1976, para amortização de parte do prejuízo do
exercício de 2002 – tornando desnecessária a conversão dos saldos das reservas em lucros acumulados para a subsequente distribuição de
dividendos. E essa circunstância demonstraria, justamente, a inexistência de quaisquer prejuízos, seja para a Companhia, seja para os seus
acionistas minoritários, impossibilitando a condenação por abuso de poder.
52. A respeito da destinação de parcela dos lucros apurados em 2004 à Reserva para Investimentos e Capital de Giro, os Acusados alegaram ser
desnecessária a elaboração de orçamento de capital, para aprovação da assembleia geral, essencialmente porque tal reserva, a despeito da
nomenclatura utilizada pelas notas explicativas às demonstrações financeiras da Companhia naquele ano, não se qualificava como retenção de
lucros.
53. Para reforçar o argumento, as defesas ainda salientaram que a razão de ser dos cuidados que cercam a retenção de lucros, vale dizer, a
preocupação com o não pagamento de dividendos aos acionistas de dada companhia, não se apresentava no caso concreto, pois a Companhia
teria distribuído, no exercício de 2004, dividendos acima do limite mínimo legal.
54. Segundo as defesas, a Reserva para Investimentos e Capital de Giro revestia-se de caráter estatutário, à luz do art. 194 da Lei n.o 6.404/1976 e
do art. 25, §1o, do estatuto social da Companhia, que também indicava, ao contrário do que entendeu a acusação, o critério para determinação
da parcela do lucro líquido a ser destinado à formação da referida reserva. O que havia era, apenas, falta de clareza na redação da cláusula
estatutária, já que, "no caso em tela, os critérios para a determinação da parcela a ser deduzida se confundem com o limite máximo da reserva ".
E como a lei não exigiria linguagem precisa, ponderaram os Acusados, o estatuto da Companhia e a referida reserva de lucros eram
perfeitamente regulares, a despeito do texto obscuro.
55. Por fim, os Acusados enfatizaram a legitimidade de todo o processo de criação e de destinação de lucros às reservas, tendo em vista a
aprovação – sempre unânime –, de todas as decisões pela assembleia geral da Companhia, e, ainda, a aprovação sem reservas, pelos
auditores independentes, de suas demonstrações financeiras.
56. Gilberto Renaux, Maria Luiza Renaux Hering e Carlos Renaux Júnior alegaram, em suas defesas (fls. 862-887, 919-934 e 984-1006,
respectivamente), que não se envolveram na destinação irregular do resultado do exercício de 2004, posto que não mais integravam o conselho
de administração da Companhia.
57. Já a FTCR, em sua defesa (fls. 954-970), procurou impugnar a acusação de abuso de poder de controle acrescentando que " o seu direito de
voto foi exercido de forma livre e isenta, com base no relatório da auditoria independente contratada por aquela Companhia [Têxtil Renaux], que
não apresentou nenhuma ressalva ou comentário desfavorável ao procedimento de constituição e destinação de recursos às contas de reservas
em questão".
É o relatório.
Rio de Janeiro, 25 de junho de 2013
Otavio Yazbek
Diretor Relator
-----------------------
[1] Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. §1o São modalidades de exercício abusivo
de poder:(...) c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da
companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela
companhia.
[2] Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...) V - manifestar-se sobre o relatório da
administração e as contas da diretoria.
[3] Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II -
demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; e IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V – se
companhia aberta, demonstração do valor adicionado. §1o As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores
correspondentes das demonstrações do exercício anterior. §2o Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos
poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo de contas; mas é vedada a
utilização de designações genéricas, como "diversas contas" ou "contas correntes". §3o As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros
segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia-geral. §4o As demonstrações serão
complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial
e dos resultados do exercício. §5o As notas explicativas devem: I – apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e
das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos; II – divulgar as informações exigidas pelas práticas
contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras; III – fornecer informações
adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada; e IV – indicar: a) os
principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de
5/14

constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo; b) os
investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo único); c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas
avaliações (art. 182, §3o); d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais
ou contingentes; e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo; f) o número, espécies e classes das ações do
capital social; g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício; h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, §1o); e i) os eventos
subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros
da companhia. §6o A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada
à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. §7o A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu critério, disciplinar de forma
diversa o registro de que trata o §3o deste artigo.
[4] Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a
Renda. Parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal,
nessa ordem.
[5] Art. 1o. São modalidades de exercício abusivo do poder de controle de companhia aberta, sem prejuízo de outras previsões legais ou regulamentares,
ou de outras condutas assim entendidas pela CVM: (...) XV - a aprovação, por parte do acionista controlador, da constituição de reserva de lucros que não
atenda aos pressupostos para essa constituição, assim como a retenção de lucros sem que haja um orçamento que, circunstanciadamente, justifique
essa retenção.
[6] Estatuto social, tal como alterado em 31.12.2001: Art. 25. O lucro líquido, efetuadas as deduções previstas em lei, terá o destino que lhe atribuir a
assembleia geral ordinária por proposta da diretoria, ouvido o conselho de administração. (...) Art. 27. Por proposta dos órgãos de administração, poderá
a assembleia geral destinar parte do lucro líquido à formação ou reforço de reservas, bem assim, conceder uma subvenção à Sociedade Cultural e
Beneficente Cônsul Carlos Renaux, para fins humanitários e culturais.
[7] Segundo informações prestadas pela Companhia, foram destinados recursos à "Reserva Especial" nos exercícios de 1985 a 1987 e de 1992 a 2001,
com exceção de 1999, quando parte do saldo foi utilizado em aumento de capital mediante capitalização de lucros (fl. 359).
[8] Dado oriundo da planilha contendo a evolução das reservas, enviada à CVM em 2.3.2006 (fls. 358-372).
[9] Estatuto social tal como alterado em 31.10.2002: Art. 25. (...) Parágrafo único. Se, feitas as deduções previstas no "caput" deste artigo, ainda houver
saldo remanescente, o Conselho de Administração poderá propor, e a Assembleia deliberar, destiná-lo para a constituição de uma Reserva para
Investimento e Capital de Giro, que terá por finalidade assegurar investimentos em bens de ativo permanente ou acréscimos ao capital de giro, para a
amortização de dívidas. Esta reserva, em conjunto com as demais, não poderá exceder ao valor do capital social e poderá ser utilizada na absorção de
prejuízos, sempre que necessário, na distribuição de dividendos, a qualquer momento, nas operações de resgate, reembolso ou compra de ações ou na
incorporação ao Capital Social.
[10] Na assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 8.4.2003, deliberou-se pela amortização desse prejuízo, de tal forma que fosse subtraído
da Reserva Legal R$ 2.393.393,50, da Reserva Especial R$ 2.283.739,51, da Reserva para Investimento e Capital de Giro R$ 2.852.656,79, das
Reservas de Ágio R$ 297.246,07 e das Reservas de Incentivos Fiscais R$ 2.957.566,46, restando um valor de R$ 13.310.140,66 de prejuízos
acumulados.
[11]A FTCR participou das assembleias gerais realizadas em 12.3.1998, 27.4.1999, 27.4.2000, 26.4.2001 e 25.4.2002 (fls. 206-215). Neste período,
detiveram significativas participações na FTCR os acionistas Carmen Renaux, Carlos Cid Renaux, Herbert Carlos Renaux, Paulo Renaux, Gilberto
Renaux, Carlos Renaux Jr., Iris Renaux Piragibe, Walter Bueckmann, Soc. Cult. Benef. Cônsul C. Renaux, Rolf Dieter Bueckmann e Ingo Arlindo Renaux.
[12] Conforme os IANs de 31.12.1996 a 31.12.2004 (fls. 438-480)
[13] Art. 6o-B. Para formular a acusação, a Comissão de Inquérito e o Superintendente, na hipótese referida no art. 4o, deverão ter diligenciado no sentido
de obter do acusado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
[14] Art. 286. A ação para anular as deliberações tomadas em assembleia-geral, ou especial, irregularmente convocadas ou instaladas, violadoras da lei
ou do estatuto, ou eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação, prescreve em 2 (dois) anos, contados da deliberação.
[15] Art. 287. Prescreve: I - em, 1 (um) ano: a) a ação contra peritos e subscritores do capital, para deles haver reparação civil pela avaliação de bens,
contado o prazo da publicação da ata da assembleia-geral que aprovar o laudo; b) a ação dos credores não pagos contra os acionistas e os liquidantes,
contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da companhia. II - em 3 (três) anos: a) a ação para haver dividendos, contado o
prazo da data em que tenham sido postos à disposição do acionista; b) a ação contra os fundadores, acionistas, administradores, liquidantes, fiscais ou
sociedade de comando, para deles haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no caso de violação da lei, do estatuto ou da convenção de grupo,
contado o prazo: 1 - para os fundadores, da data da publicação dos atos constitutivos da companhia; 2 - para os acionistas, administradores, fiscais e
sociedades de comando, da data da publicação da ata que aprovar o balanço referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido; 3 - para os
liquidantes, da data da publicação da ata da primeira assembleia-geral posterior à violação. c) a ação contra acionistas para restituição de dividendos
recebidos de má-fé, contado o prazo da data da publicação da ata da assembleia-geral ordinária do exercício em que os dividendos tenham sido
declarados; d) a ação contra os administradores ou titulares de partes beneficiárias para restituição das participações no lucro recebidas de má-fé,
contado o prazo da data da publicação da ata da assembleia-geral ordinária do exercício em que as participações tenham sido pagas; e) a ação contra o
agente fiduciário de debenturistas ou titulares de partes beneficiárias para dele haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no caso de violação
da lei ou da escritura de emissão, a contar da publicação da ata da assembleia-geral que tiver tomado conhecimento da violação; f) a ação contra o
violador do dever de sigilo de que trata o artigo 260 para dele haver reparação civil, a contar da data da publicação da oferta. g) a ação movida pelo
acionista contra a companhia, qualquer que seja o seu fundamento.
[16] Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações
financeiras , que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (i) balanço patrimonial;
(ii) demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; (iii) demonstração do resultado do exercício; (iv) demonstração das origens e aplicações de
recursos.
[17] Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
[18] A referência é ao inciso II do art. 287 da Lei n.o 6.404/1976, que está transcrito na nota de rodapé n.o 15.
[19] As defesas fizeram referência ao seguinte trecho de decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: "A sociedade anônima de capital fechado
pode deliberar, em assembleia ordinária, que o lucro líquido apresentado em determinado exercício, fique retido pela companhia, desde que não haja
qualquer oposição dos acionistas presentes, a qual (oposição) impõe o dever de distribuição e da participação no lucro, por meio de dividendos
obrigatórios" (TJDF, 3a Turma, AC 50.417/98, Rel. Des. Maria Beatriz Parrilha, j. 4.10.1999).
Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2006/3295
Acusados: Gilberto Renaux
Paulo Renaux
Maria Luiza Renaux Hering
Carlos Renaux Júnior
Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A.
Assuntos: Responsabilidade de administradores e de acionistas controladores, respectivamente, por (i) elaborarem e aprovarem, em reuniões do
conselho de administração, demonstrações financeiras irregulares e (ii) abuso de poder de controle no que se refere à irregular constituição de reserva de
6/14

lucros ou à retenção de lucros sem respaldo legal.
Relator: Diretor Otavio Yazbek
VOTO
I. Introdução
1. Em linhas gerais, o presente processo versa sobre supostas irregularidades identificadas nas demonstrações financeiras da Têxtil Renaux, das
quais derivaria responsabilidade para seus diretores, seus conselheiros de administração e seus controladores, respectivamente por elaborar,
manifestar-se favoravelmente e/ou omitir-se no seu dever de fiscalizar e aprovarem as referidas demonstrações financeiras.
2. Considerando tal objeto e o teor das defesas, parece oportuno dividir este voto em seis seções, além desta introdução: a segunda, de cunho
preliminar, para enfrentar as diferentes alegações de prescrição; a terceira, para tratar da irregular retenção do lucro apurado tanto nos
exercícios sociais de 1997 a 2001, quando o estatuto da Têxtil Renaux ainda não havia sido alterado; a quarta, para examinar a absorção
intempestiva do prejuízo apurado no exercício social de 2002; a quinta, para examinar a retenção de parte do lucro do exercício social de 2004,
quando o estatuto já havia sido alterado; a sexta, para abordar a destinação à Reserva para Aumento de Capital; e a sétima e última seção, com
as minhas conclusões.
II. Prescrição da Pretensão Punitiva
3. Os Acusados se valeram de duas teses distintas para sustentar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da CVM, ambas
manifestamente improcedentes.
4. A primeira delas advoga que, por força do seu art. 5o, a Lei n.o 9.873/1999 não seria aplicável às infrações de natureza funcional, dentre as quais
estariam aquelas cometidas por diretores ou membros do conselho de administração de companhias abertas no exercício de suas funções, à
semelhança do que ocorre, em parte, no presente caso. Seguindo esta tese, a CVM deveria se ater, na persecução de sua pretensão punitiva,
ao prazo trienal dado pela lei acionária para a propositura de ações de responsabilidade contra administradores de sociedades anônimas.
5. O equívoco deste raciocínio está na má compreensão da terminologia empregada pela Lei n.o 9.873/1999, que, ao referir infrações de natureza
funcional, remete, na verdade, à função exercida por servidores públicos, que se sujeitam a regime jurídico próprio[1]. E, se não há como elidir,
no presente caso, o prazo quinquenal aplicável ao exercício do poder punitivo da Administração Pública Federal indireta, seguramente não
ocorreu a alegada prescrição, visto que as infrações imputadas aos administradores da Têxtil Renaux se consumaram nos primeiros meses de
2003 e a sua respectiva apuração teve início já em 29.9.2004, com o envio do Ofício/CVM/SEP/GEA-4/N.o 165/04 (fls. 184-185), indagando a
Companhia sobre a destinação do prejuízo sofrido em 2002.
6. Muito mais recorrente nesta autarquia é o segundo argumento relacionado à prescrição, segundo o qual o primeiro ato apto a interromper o fluxo
do prazo prescricional é necessariamente a intimação dos Acusados para apresentar defesa. O equívoco, aqui, é que o referido prazo se
interrompe por meio de "qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato ", independentemente do momento processual.
7. Como apontei acima, o primeiro ato interruptivo referente às infrações consumadas no início de 2003 – elaboração de demonstrações financeiras
irregulares, para os diretores, e falta de supervisão dos diretores, bem como manifestação sobre as demonstrações irregulares, para os
conselheiros de administração – é o Ofício/CVM/SEP/GEA-4/N.o 165/04, de 29.9.2004. Já quanto às irregularidades e respectivas
responsabilidades das demonstrações financeiras de 1997 a 2001, o primeiro ato interruptivo se deu em 18.2.2003, com a elaboração do
CI/CVM/SEP/GEA-1/SLSC/N.o 11/03 (fl. 59-63), que discorria, já no âmbito da instrução do Processo Administrativo CVM n.o RJ 2002/7537,
sobre a evolução do saldo das reservas de lucro da Companhia durante o referido período e, ao cabo, solicitava manifestação da Procuradoria
Federal Especializada acerca da legalidade de tais reservas. Por fim, o Ofício/CVM/SEP/GEA-4/N.o 078/05 (fls. 309-310), de 23.5.2005, que
requereu esclarecimentos da Companhia sobre eventual justificativa para a retenção de parte do lucro de 2004, marca a interrupção da fluência
do prazo prescricional relativo à aprovação das demonstrações financeiras daquele exercício.
8. De todo o exposto, conclui-se que a imputação de responsabilidade aos Acusados sobreveio dentro do prazo legal e, portanto, deve ter o seu
mérito avaliado.
III. Retenções Irregular de Lucro - Período de 1997 a 2001
9. Desde logo noto que as acusações feitas pela SEP relacionadas às retenções de lucro ora analisadas estão fundamentadas no entendimento
manifestado pelo próprio Colegiado em 17.6.2003, quando, por ocasião da análise do recurso formulado pela Companhia no âmbito do Processo
CVM n.o RJ 2002/7537, este órgão foi, pela primeira vez, confrontado com a questão.
10. Seguindo o voto do então diretor Wladimir Castelo Branco, o Colegiado reputou que, antes da alteração estatutária, era flagrante a irregularidade
da constituição da "Reserva Especial" e da "Reserva para Investimento e Capital de Giro", bem como a destinação de parcelas do resultado do
exercício para alimentar tais reservas.
11. Com efeito, a lei acionária oferece apenas dois caminhos às companhias que pretendem reter parte do lucro apurado em determinado exercício
para reinvesti-lo na sua atividade empresarial[2]: ou (i) se criam reservas estatutárias para receber o lucro, nos termos do art. 194 da Lei
n.o 6.404/1976; ou (ii) se realiza a retenção, acompanhada de orçamento de capital que a justifique, mediante a criação de uma reserva dita
assemblear, com a observância do art. 196 do mesmo diploma legal.
12. A Têxtil Renaux parece que optou pelo primeiro caminho e, durante os exercícios sociais de 1997 a 2001, destinou parcelas do seu lucro líquido
à formação de duas reservas, com base nos artigos 25 e 27 do seu estatuto social, que, como relatado[3], dispunha que o lucro líquido teria o
destino que lhe fosse atribuído pela assembleia geral, inclusive a formação ou o reforço de reservas.
13. É evidente, porém, que tais cláusulas estatutárias não atendiam a nenhum dos três requisitos elencados no art. 194 e que, portanto, não criavam
nenhuma verdadeira reserva de lucro estatutária. E, na ausência de reserva estatutária, qualquer retenção de lucro ficava, inevitavelmente,
subordinada à aprovação de um orçamento de capital que, por sua vez, nos termos do art. 196 da lei acionária, deveria compreender "todas as
fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante" da Companhia.
14. Como isto nunca foi feito, parece-me fora de dúvida que a constituição e a destinação de parcela do lucro líquido à "Reserva Especial" e à
"Reserva para Investimento e Capital de Giro", tal como realizada entre os exercícios de 1997 e 2001, feriu frontalmente o regime de alocação do
lucro líquido previsto pela Lei.
15. Por outro lado, não me parece que se verifica a mesma certeza quanto às responsabilidades que a acusação entendeu que decorreriam deste
7/14

fato.
16. Na esteira da decisão do Colegiado em 2003, e sempre respeitando os limites temporais da pretensão punitiva da autarquia, a SEP constatou
que, de 1997 a 2001, não só ambas as reservas de lucros sempre estiveram indicadas com saldo positivo no balanço da Têxtil Renaux, mas,
também, que, com exceção de 1999, em todos esses exercícios sociais a assembleia geral da Companhia havia decidido destinar uma parcela
do lucro líquido às reservas ditas estatutárias.
17. Por entender que a aprovação das demonstrações financeiras nestas condições correspondia a exercício abusivo do poder de controle, na
modalidade enunciada no inciso XV do art. 1o da Instrução CVM n.o 323/2000, a acusação imputou responsabilidade pela prática de tal ilícito, no
que diz respeito às demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 1997 a 2001, à Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A. ("FTCR"),
titular, à época, de 42,68% do capital votante da Companhia.
18. Ocorre que, a meu ver, uma acusação de tal natureza traz à tona algumas considerações novas e não enfrentadas pelo Colegiado na decisão do
Processo CVM n.o RJ 2002/7537, em 17.6.2003. Em primeiro lugar, a opção da SEP de imputar responsabilidade a certas pessoas pelo
exercício abusivo do poder de controle nos leva inevitavelmente a investigar, no caso concreto, a presença dos elementos constitutivos desta
figura.
19. E o primeiro e mais elementar desses elementos, por ordem lógica, é justamente a posição de acionista controlador ostentada por aquele a
quem se imputa o abuso do poder de controle.
20. Como, no presente caso, a FTCR não era titular de participação acionária majoritária, maior cuidado deve-se ter, inclusive em termos de dilação
probatória, para se demonstrar que a acusada era "titular de direitos de sócio que lhe assegur[ava], de modo permanente, a maioria dos votos
nas deliberações da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia", bem como "usa[va] efetivamente seu
poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia".
21. Já tive a oportunidade de notar a utilidade de critérios objetivos, como aquele criado pela Resolução CMN n.o 401, de 22.12.1976 [4], para lidar
com a fugacidade característica das situações de controle minoritário[5] e, no que envolve o presente caso, pelo menos em uma primeira e
preliminar aproximação, parece útil remeter ao teste que consiste em identificar se a acusada era titular da maioria absoluta das ações presentes
nas assembleias gerais em que se aprovaram as destinações ou em que se aprovou a manutenção das mencionadas reservas.
22. Nesse sentido, para a acusação ora sob análise, referente à aprovação das demonstrações financeiras de 1997 a 2001, a SEP obteve a
informação de que a FTCR esteve presente, sempre com 42,67% das ações ordinárias, em todas as respectivas assembleias gerais da Têxtil
Renaux.
23. O problema é que, neste período, o quorum de instalação das referidas assembleias oscilou entre 85,31% e 97,00% do capital votante da
Companhia[6] e que, portanto, em nenhuma dessas oportunidades, a FCTR atingiu a maioria absoluta das ações votantes presentes às
assembleias, apta a lhe assegurar, ainda que pontualmente, o "poder de [isoladamente] eleger a maioria dos administradores ", quanto mais a
manutenção dessa condição "de modo permanente".
24. Assim é que, embora a constituição e a destinação de recursos à "Reserva Especial" e à "Reserva para Investimento e Capital de Giro" entre
1997 e 2001 pareçam-me irregulares, e embora alguns outros elementos pudessem ser melhor investigados[7], não acredito que, a partir dos
elementos constantes dos presentes autos (como o registro, constante do IAN, de que a FTCR era a controladora), seja possível condenar a
FTCR. Faltam elementos a comprovar que ela exercia, de forma efetiva e permanente, o poder de controle sobre a Companhia.
25. A SEP, ao que tudo indica, se ateve às informações de que a FTCR era uma das controladoras da Companhia constantes dos IAN e do IPE [8],
mas, a meu ver, se estas informações podem até servir como indícios da existência de poder de controle por parte da FTCR, no caso concreto,
nada disso é suficiente para superar o fato de a participação de titularidade da FTCR, isoladamente considerada, ser inferior à metade do
quorum das assembleias gerais em que se aprovou a constituição e a destinação de parcela do lucro líquido à "Reserva Especial" e à "Reserva
para Investimento e Capital de Giro". Assim, muito embora seja possível que houvesse alguma ligação da FTCR com outros acionistas da
Companhia, não há elementos nos autos a este respeito e, nesse sentido, entendo não haver elementos para condenarmos os acusados.
IV. Absorção Intempestiva dos Prejuízos
26. Inicialmente noto que, ao contrário do ocorrido no tema anterior, neste não há nenhuma posição prévia do Colegiado, pois a forma pela qual a
Têxtil Renaux contabilizou os prejuízos incorridos no exercício de 2002 não compôs o objeto do Processo Administrativo CVM n.o RJ2002/7537.
27. Ainda antes de avaliar a regularidade da conduta relacionada ao prejuízo apurado pela Companhia no exercício de 2002, lembro que a disciplina
legal do resultado do exercício se desdobra, a bem da verdade, em duas disciplinas distintas, conforme este resultado se traduza em lucro
líquido ou em prejuízo.
28. Em matéria de destinação lucro líquido, pode-se dizer que a Lei n.o 6.404/1976 instituiu um regime que tem como inspiração e finalidade a
limitação da ampla discricionariedade de que, outrora, gozaram os órgãos de administração e o acionista controlador[9].
29. Para atingir estes objetivos, o legislador optou por subordinar as decisões de alocação do lucro líquido a uma série de limites, estabelecendo, de
um lado, o instituto do dividendo mínimo obrigatório e, de outro, tornando excepcional a retenção de parte do lucro líquido auferido no
exercício[10], que, ademais, não poderia ultrapassar certos limites máximos (art. 199) ou prejudicar a distribuição do dividendo obrigatório
(art. 198).
30. Além disso, e com um foco maior no aspecto informacional [11], a Lei buscou circunscrever a discricionariedade dos órgãos de administração e
do acionista controlador por meio de exigências de transparência e, com isso, de previsibilidade[12].
31. Mas, se é esta a orientação legal no que envolve as políticas de distribuição de dividendos e de autofinanciamento das companhias, outra parece
ser a que se aplica à destinação de prejuízos. Neste caso, a Lei não defere aos administradores e nem mesmo à maioria acionária a mesma
discricionariedade nas decisões sobre o que fazer com os prejuízos – ao invés de prescrever balizadores e limites, a lei acionária estabelece
regras muito mais taxativas sobre o que pode ocorrer ao final do exercício.
32. Assim, nos termos do parágrafo único do art. 189, "[o] prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas
reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem" (os destaques são meus). Ou se faz a absorção exatamente nestes termos, ou se
descumpre a lei.
33. Vejamos, então, qual o tratamento dado pela Têxtil Renaux ao prejuízo de 2002.
34. Em 7.3.2003, a Companhia publicou na imprensa pela primeira vez as suas demonstrações financeiras referentes a 2002, de forma a cumprir o
8/14

prazo legal para que os seus acionistas pudessem se informar e refletir sobre o voto a ser dado na assembleia geral ordinária, realizada –
também tempestivamente – em 8.4.2003. Como tal documento não foi disponibilizado pelo sistema IPE nesta data, e nem consta dos autos, não
há como analisar a regularidade das demonstrações financeiras preparadas pela diretoria da Companhia e divulgadas aos acionistas no
pressuposto da sua aprovação pela assembleia geral ordinária.
35. O que se sabe, pela ata da referida assembleia, é que os acionistas da Companhia deliberaram que o prejuízo do exercício deveria ser absorvido
rigorosamente como manda a Lei, vale dizer, zerando o saldo das reservas de lucro, da reserva legal e, ainda, das reservas de capital (inciso I
do art. 200), para, só então, contabilizar o restante do prejuízo como prejuízos acumulados.
36. No entanto, ainda no dia da assembleia, a Têxtil Renaux divulgou pelo IPE as suas demonstrações financeiras em desrespeito à deliberação de
seus acionistas e, consequentemente, à Lei. A demonstração do resultado do exercício revelava um prejuízo de R$ 24.094.742,99, ao passo que
o balanço patrimonial apresentava, dentre as contas do patrimônio líquido, uma conta denominada "Reserva de Lucros", com saldo positivo de
R$ 7.529.790,00, e uma conta chamada "Resultado Líquido do Exercício", com saldo negativo correspondente ao prejuízo apurado naquele
exercício social.
37. Em outras palavras, não houve a absorção dos prejuízos. Pelo contrário, a diretoria os manteve em uma conta do patrimônio líquido, que a rigor
não deveria existir, sem deduzir o saldo das contas referentes às reservas de lucros, à reserva legal e às reservas de capital. Apenas no ano
seguinte é que a Companhia corrigiu esta situação, ao zerar todas estas reservas e promover a redução do capital social na medida do saldo
negativo remanescente (que foi majorado em função de novos prejuízos incorridos em 2003).
38. Não resta, assim, dúvida de que tanto a lei quanto a deliberação assemblear foram descumpridas.
39. Por essa infração, a SEP imputou responsabilidade aos diretores da Companhia e aos membros do seu conselho de administração, embora em
termos distintos.
40. A acusação feita aos diretores é simples, uma vez que, segundo o art. 176 da lei acionária, a elaboração das demonstrações financeiras de uma
companhia compete à sua diretoria. Considerando que, no caso concreto, nem o estatuto nem as atas das reuniões do conselho de
administração individualizavam tal dever entre os membros da diretoria, e que estamos diante de um caso extremo (de desrespeito à lei e à
deliberação assemblear), parece-me indiscutível que todos os diretores da Têxtil Renaux devem ser responsabilizados pelas eventuais
irregularidades presentes nas demonstrações financeiras da Companhia[13].
41. Assim, proponho a condenação de Gilberto Renaux e de Paulo Renaux, na qualidade de diretores da Têxtil Renaux, pela infração ao art. 176 da
Lei n.o 6.404/1976.
42. Não é tão simples, entretanto, a acusação feita em face dos membros do conselho de administração da Companhia, ainda que fundada em dois
dispositivos legais, os incisos III e V do art. 142 da lei acionária.
43. Começo a análise pelo inciso V do art. 142, segundo o qual compete ao conselho de administração " manifestar-se sobre o relatório da
administração e as contas da diretoria". Aparentemente, o que motivou a SEP, neste ponto, foi a crença de que este dispositivo estabelecia um
dever para os acusados se manifestarem sobre as demonstrações financeiras da Companhia.
44. Entendo que o raciocínio está correto, mas, por não ser simples, gostaria de explicitá-lo melhor, destacando, de início, que a norma que
fundamenta a acusação tem dois núcleos – o do relatório da acusação e o das contas da diretoria.
45. Começo pelo primeiro. Em cinco momentos distintos a Lei alude ao relatório da administração [14] e, interpretando-se conjuntamente estes
dispositivos, pode-se inferir, do ponto de vista do conteúdo, que o relatório da administração deve expor "os negócios sociais e os principais fatos
administrativos do exercício findo" (art. 133, I[15]), devendo abordar, expressa e necessariamente, a eventual aquisição de debêntures de sua
emissão por valor igual ou menor ao valor nominal (art. 55, § 3o, I[16]) e os investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas,
neste caso, mencionando as modificações ocorridas durante o exercício (art. 243[17]).
46. O texto legal revela, também, as diferentes etapas por que deve passar o relatório da administração, que podem ser assim resumidas: (i) o
documento é inicialmente elaborado pela diretoria; para, então, (ii) ser apreciado pelo conselho de administração, cuja manifestação a ele se
incorpora; (iii) num terceiro momento, e agora completo, o relatório é objeto de análise do conselho fiscal, se em exercício, que sobre ele se
manifesta no seu parecer, inclusive acrescentando informações complementares que julgar necessárias ou úteis; e, por fim, (iv) o relatório da
administração é disponibilizado, nos termos da lei, no mínimo um mês antes da assembleia geral ordinária, como subsídio para o voto dos
acionistas que a ela decidirem comparecer.
47. Do conteúdo e dos diferentes momentos por que passa o relatório de administração extrai-se, ainda, a sua finalidade, que é servir de instrumento
para a deliberação informada dos acionistas reunidos em assembleia geral ordinária, notadamente no que diz respeito à aprovação das contas
dos administradores[18] (art. 132, I).
48. Quanto às contas, e aqui nos aproximamos do segundo núcleo do inciso V do art. 142, tem-se que correspondem ao julgamento, pelos
acionistas presentes à assembleia geral ordinária, da legalidade dos atos dos administradores (diretores e membros do conselho de
administração), com a possibilidade de exoneração de suas responsabilidades se cumulada com a aprovação das demonstrações
financeiras[19].
49. O objeto da tomada de contas, portanto, são aqueles atos, e os critérios são as normas legais que definem os deveres e regulam a
responsabilidade dos administradores[20]. As diferenças desta tomada de contas para a prevista no art. 142 são, tão somente, que (i) esta é feita
pelo conselho de administração; que (ii) o seu objeto é exclusivamente – e logicamente – os atos da diretoria; e que (iii) não se produzem, nesta
última, quaisquer efeitos liberatórios de responsabilidade civil.
50. Assim, muito embora a prestação de contas não se confunda com as demonstrações financeiras [21], não há como se negar a relação entre os
dois pontos – para se manifestar sobre a regularidade dos atos dos diretores, os membros do conselho de administração precisam considerar,
entre outros, a regularidade das demonstrações financeiras. Indo além, se se verificar que as demonstrações não estão seguindo os "preceitos
da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos" (art. 177 da lei acionária), devem os conselheiros,
primeiro, discutir com os diretores e, depois, se ainda for o caso, manifestar-se perante a assembleia geral ordinária, nos termos do inciso V do
art. 142, para que os acionistas tomem as providências que julgarem necessárias.
51. Nesse sentido, e considerando que no caso das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2002 da Têxtil Renaux, os seus
conselheiros nada fizeram sobre a desobediência "aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente
aceitos", parece-me claro que eles desrespeitaram o art. 142, V, da Lei n.o 6.404/1976.
9/14

52. Mas não é só. Por conta do dever de fiscalizar a atuação dos diretores, previsto no art. 142, III, ainda mais razão parece ter acusação ao
propugnar pela responsabilização dos membros do conselho de administração que foram indiferentes aos demonstrativos financeiros da
companhia.
53. A função de fiscalizar é das funções mais importantes do conselho de administração e deve ser exercida pelos seus membros
permanentemente, seja de forma direta mediante a análise dos livros da companhia, contratos celebrados ou pedido de prestação de
esclarecimentos, seja indiretamente mediante a tomada de decisões organizacionais voltadas a criar estruturas de controle interno das atividades
da companhia[22]. E, embora a supervisão e o monitoramento do processo de elaboração das demonstrações financeiras e de seu resultado se
deem, no mais das vezes, nesta segunda dimensão do dever de fiscalizar, no presente caso estamos diante de uma situação peculiar em que, a
meu ver, não é necessário investigar se as rotinas e procedimentos internos instalados pelo conselho efetivamente funcionavam ou, mesmo, se o
conselho de administração em algum momento chegou a criar tais mecanismos de supervisão.
54. Em outras palavras, a contabilização irregular do prejuízo era ou devia ser conhecida pelos acusados independentemente da criação de
estruturas para lidar com o fluxo de informações entre diretoria e conselho. A despeito de o motivo mais óbvio ser que dois dos quatro membros
do conselho de administração eram os próprios diretores responsáveis pela elaboração e divulgação irregular das demonstrações, a mesma
conclusão vale para os outros dois conselheiros e decorre dos contornos do caso concreto.
55. O que temos é uma deliberação assemblear determinando a correta absorção do prejuízo incorrido no exercício e, ato contínuo, a diretoria da
Companhia divulgando as demonstrações financeiras em visível descumprimento de tal decisão e da Lei. O vício das demonstrações era tão
flagrante que podia ser identificado de pronto até por quem desconhecesse a Têxtil Renaux, quanto mais por seus conselheiros de
administração, a quem competia, por dever de ofício, conhecer detalhadamente o desempenho financeiro da companhia no último exercício
social.
56. No entanto, os acusados nada fizeram. Calaram-se. Em nenhum momento contestaram a forma como procedeu a diretoria da Companhia, assim
como em nenhum momento diligenciaram para tornar o assunto de conhecimento dos acionistas, cuja decisão fora ignorada pelos então
diretores. Violaram, assim, o seu dever de fiscalizar, sob qualquer ângulo que se olhe a questão.
V. Retenção Irregular de Lucros – Depois da Alteração Estatutária
57. Como relatado, a situação de total descaso com as exigências legais, que vigia com as reservas estatutárias da Têxtil Renault, se alterou em
31.10.2002, quando a sua assembleia geral aprovou a alteração do seu estatuto social e acrescentou ao seu artigo 25 o seguinte parágrafo
único:
"Se, feitas as deduções previstas no "caput" deste artigo ainda houver saldo remanescente, o Conselho de Administração poderá
propor, e a Assembleia deliberar, destiná-lo para a constituição de uma Reserva para Investimento e Capital de Giro, que terá por
finalidade assegurar investimentos em bens de ativo permanente ou acréscimos ao capital de giro, para a amortização de dívidas. Esta
reserva, em conjunto com as demais não poderá exceder ao valor do capital social e poderá ser utilizada na absorção de prejuízos,
sempre que necessário, na distribuição de dividendos, a qualquer momento, nas operações de resgate, reembolso ou compra de ações
ou na incorporação ao Capital Social".
58. Segundo a SEP, porém, o parágrafo único do art. 25 do estatuto continuava a desrespeitar o disposto no inciso II do art. 194, uma vez que não
definia "os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que ser [iam] destinados" à constituição da denominada "Reserva para
Investimento e Capital de Giro". Os Acusados, por sua vez, rebateram a acusação argumentando que tal exigência legal fora, sim, atendida,
pois, "no caso em tela, os critérios para a determinação da parcela a ser deduzida se confundem com o limite máximo da reserva ".
59. Começo a análise pelo argumento dos acusados.
60. E, se é verdade que tenho muita dificuldade para entender como é que o limite máximo da reserva possa se confundir com o critério para a sua
destinação, o fato é que, de qualquer jeito, não me parece que dois requisitos que a lei acionária tratou separadamente poderiam, legitimamente,
se confundir.
61. Afastado, assim de plano, o argumento da defesa, poderíamos, então, concluir pela procedência da acusação não fosse um fato que escapou
mesmo aos acusados em sua defesa.
62. Refiro-me ao fato de o voto apresentado pelo então diretor Wladimir Castelo Branco Castro no processo que enfrentou a questão das reservas
da Têxtil Renaux, e que serviu de base para a acusação que ora se analisa, ter concluído pela observância ao inc. II do art. 194 da lei acionária.
63. Lembre-se que, naquela ocasião, o então diretor, ao analisar o parágrafo único do art. 25 do estatuto da Têxtil Renaux, entendeu que (i) " a
exigência de aprovação assemblear para a constituição de tal reserva insere esta na modalidade de retenção de lucros"; e que, (ii) por conta
disso, a elaboração de orçamento de capital era imprescindível, "não servindo [a] previsão estatutária para sanar [est]a carência".
64. Mas o fato é que o relator foi além e apreciou, especificamente, a posição da SEP de que o parágrafo único do art. 25 do estatuto não teria
cumprido com o inc. II do art. 194 da Lei e, a este respeito, concluiu que o "estatuto (...), aparentemente, estaria correto".
65. Em outras palavras: para o relator (no que foi acompanhado por todo o Colegiado), o critério de destinação do lucro líquido para a reserva, tal
como exigido pelo inc. II do art. 194 da lei acionária, teria sido adequadamente previsto no estatuto da Têxtil Renaux, tal como alterado em
31.10.2002[23]; mas, preliminarmente a esta análise, existia uma outra, que se impunha: por conta da remissão à assembleia, a regra do
parágrafo único do art. 25 deveria ser lida não como uma regra aplicável a "reservas de lucro estatutárias", mas, antes, à "reserva para retenção
de lucros" e isto tornava imprescindível a elaboração de orçamento de capital.
66. Embora concorde com a conclusão (de que uma retenção de lucros da Têxtil Renaux dependeria, necessariamente, de um orçamento de
capital), não acompanho a sua motivação.
67. Antes de mais nada, não me parece que a mera remissão a uma proposta da administração e a uma deliberação assemblear seja suficiente
para, de plano, qualificar a reserva prevista no parágrafo único do art. 25 do estatuto como reserva da "modalidade de retenção de lucros ". A
meu ver, a reserva prevista no parágrafo único do art. 25 do estatuto não pode ser qualificada como tal. Agora, será que isto significa, tal como
aparentemente entendeu a assembleia de 2005 da Têxtil Renaux[24], que o parágrafo único do art. 25 do estatuto desta companhia criou uma
reserva estatutária e que a remissão à proposta do conselho e à deliberação da assembleia demonstrariam que, na verdade, se trataria de
reserva estatutária com uma cláusula móvel?
68. Acredito que não.
10/14

69. Mas, para explicar esta minha resposta, parece necessário deixar claro que, diferentemente do que se alegou na defesa, não é só a finalidade
das reservas estatutárias que deve ser clara e precisa. Também o critério de destinação e o limite máximo da reserva devem estar previstos de
forma clara e precisa no estatuto para que, assim, permitam ao investidor conhecer, de antemão, qual é a discricionariedade – se é que há – da
administração e do acionista controlador. Entender diferente significaria negar o sistema estabelecido pela Lei, tal como explicitado na seção IV,
e, pior, impedir que o investidor (e a CVM) acompanhe e eventualmente questione o efetivo uso do lucro líquido não distribuído.
70. Feita esta observação, parece-me que é forçoso concluir que o parágrafo único do art. 25 do estatuto da Têxtil Renaux, se pretendia mesmo criar
reserva estatutária, definitivamente não o fez de forma clara e precisa quando não estabeleceu como é que se daria a interação entre a
deliberação e a falta de mobilidade nela previstas.
71. E, como não há nenhuma destas características na cláusula acima transcrita, e como este dispositivo definitivamente não instituiu uma reserva
"na modalidade de retenção de lucro " (tal como apontado no parágrafo 66), a única conclusão que me parece possível é que, muito embora a
intenção de se incluir este dispositivo provavelmente fosse de estabelecer uma reserva estatutária, o fato é que este objetivo não foi atingido e
que, por conta disso, devemos tratar este dispositivo como se ele não existisse, pelo menos para fins da retenção de lucro.
72. Ocorre que, se assim o é, chegamos exatamente à mesma conclusão que a SEP (e o então diretor Wladimir Castelo Branco Castro) chegou:
inexistindo uma reserva estatutária, estabelecida nos termos do art. 194 da lei acionária, a falta de orçamento de capital torna ilegal a retenção
de lucros, tal como realizada.
73. O problema é que, também neste caso aqui, a acusação parece-me que andou mal ao acusar, com base nos elementos por ela coligidos, Paulo
e Gilberto Renaux por abuso de poder de controle no que se refere a esta retenção de lucros.
74. Aparentemente, o fundamento desta imputação está na afirmação, feita pela Companhia (fl. 514), e no registro constante do IAN [25], de que
estes acusados eram os acionistas controladores.
75. Mas, definitivamente não me parece que a partir desses elementos, e só deles, seja possível afirmar que Paulo e Gilberto Renaux
compartilhavam o controle da Têxtil Renaux.
76. Veja-se que o art. 116 tipificou a figura do controle compartilhado, caracterizando-o como o controle exercido por " grupo de pessoas vinculadas
por acordo de voto, ou sob controle comum" e, dessa forma, restringiu as hipóteses de incidência desta figura aos casos em que há acordo de
voto ou relações de controle entre dois ou mais acionistas da companhia.
77. Como, no presente caso, a situação de controle comum é inaplicável, uma vez que estamos lidando com pessoas físicas, restaria analisar a
existência de um acordo de voto.
78. Deixando de lado outras considerações, pode-se assumir, aqui, que, para que exista um acordo de voto basta que se demonstre, no caso
concreto, que dois ou mais acionistas ajustaram entre si a forma de exercício dos seus direitos de voto em relação a uma ou mais matérias[26],
vinculando-os a certa orientação, cuja formação pode ser livremente pactuada. Em outras palavras, ao menos uma das partes do acordo de voto
não tem, durante a sua vigência e na(s) matéria(s) por ele regulada(s), plena liberdade para decidir de que forma será exercido o seu direito de
voto[27] – o poder de controle é, assim, de titularidade do grupo e, não, dos seus integrantes.
79. Nada disso foi provado no presente caso. Não há como inferir dos elementos coligidos nos autos que Paulo e Gilberto Renaux compartilhavam o
controle da Companhia em 28.4.2005. O que se sabe é, apenas, que só um deles consta do IAN como controlador e que ambos compareceram
à assembleia e votaram favoravelmente à destinação de parcela do lucro líquido a duas reservas de lucro irregulares. Será, então, que um deles
era o controlador e o outro fazia parte da minoria? Com os elementos que se tem, só poderíamos especular, por exemplo, que se trata de
parentes, com participações que, em conjunto, superam a metade do capital e que ambos se elegeram administradores da Companhia.
80. Mas isto não me parece suficiente para fundamentar uma condenação, notadamente porque, não havendo nada na acusação, não tinha a defesa
elementos suficientes para se manifestar a este respeito.
81. Com base nos motivos que expus acima, proponho a absolvição de Paulo Renaux e de Gilberto Renaux das acusações de abuso de poder de
controle que lhes foram imputadas, e me abstenho de explorar os demais elementos constitutivos do ilícito em questão.
82. Antes de concluir este item, ressalto que, em casos semelhantes a este, em que não se conclui pela existência de um acionista controlador,
parece-me que a acusação contra os acionistas, se é que se justifica, pode ser construída à luz do caput do art. 115 da Lei n.o 6.404/1976, onde
se encontra a figura do abuso do direito de voto, aplicável indistintamente a todos os acionistas de uma companhia. Ademais, como o art. 192 da
lei acionária[28] atribui aos "órgãos da administração" o dever de apresentar " proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do
exercício", parece-me que, também nesses casos, é de se cogitar da responsabilidade dos administradores decorrente da combinação deste
artigo com os artigos 194 e 196, conforme o caso.
VI. "Reserva para Aumento de Capital"
83. Como relatado, a acusação entendeu que, tal como ocorrera nos exercícios anteriores à alteração estatutária promovida pela Têxtil Renaux, no
exercício de 2004, a assembleia teria destinado o valor de R$ 284.952,00 para uma reserva de lucros denominada "Reserva para Aumento de
Capital" sem a correspondente previsão estatutária.
84. Ocorre que, embora a defesa tenha decidido por não abordar este assunto, quer me parecer que não houve uma destinação de lucros para uma
verdadeira reserva; mas, na verdade, o tratamento contábil da proposta de aumento de capital que seria submetida à assembleia geral
extraordinária, a ser realizada juntamente com a ordinária, em 28.4.2005.
85. Veja-se que, na assembleia geral extraordinária, a proposta de aumento de capital foi aprovada e, ao que tudo indica [29], o valor que estava
registrado como "Reserva para Aumento de Capital" foi, neste momento, convertido em capital social.
86. Esta era a prática contábil e, hoje, é a regra, como, aliás, fica claro com a Interpretação Técnica ICPC 08(R1), emitida pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovada pela Deliberação CVM n.o 608, de 30.8.2012, que trata da forma de contabilização da proposta
de pagamento de dividendos.
87. Tivesse a assembleia não aprovado o aumento de capital, aí, sim, o valor registrado nesta conta deveria ser destinado ou como lucro ou retido,
nos termos do art. 196 da lei acionária, sob pena de desvirtuar as regras relativas à destinação do resultado do exercício.
88. Mas, como dito, não foi isto que aconteceu. O aumento de capital, tal como proposto, foi aprovado pela assembleia e, neste momento, ao que
tudo indica, o valor da "Reserva para Aumento de Participação" foi zerado e o do capital aumentado.
11/14

89. E, porque foi assim que aparentemente se procedeu, com respaldo, inclusive, no que dispõe o art. 169 da Lei n.o 6.404/1976 [30], entendo
improcedente a acusação de abuso de poder de controle relativa à destinação de parcela do lucro à "Reserva para Aumento de Capital", pelo
simples fato de que esta destinação não ocorreu.
VII. Conclusão
90. Ante o exposto, meu voto é pela:
i. absolvição de Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A., de Gilberto Renaux e de Paulo Renaux, pela prática de abuso de poder de
controle, tal como previsto no inc. XV do art. 1o da Instrução CVM n.o 323/2000, combinado com a alínea "c" do art. 117 da Lei
n.o 6.404/1976;
ii. condenação de Gilberto Renaux e de Paulo Renaux por, na qualidade de diretores, desrespeitarem o art. 176 da Lei n.o 6.404/1976, à
multa de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada um; e
iii. condenação de Gilberto Renaux, Paulo Renaux, Maria Luiza Renaux Hering e Carlos Renaux Junior por, na qualidade de membros do
conselho de administração, desrespeitarem o art. 142, III e V, da Lei n.o 6.404/1976, à multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para
cada um.
91. Na fixação das penas acima aplicadas, considerei a natureza das obrigações descumpridas, a reprobabilidade das condutas perpetradas [31], o
montante e a dispersão dos valores mobiliários de emissão da Têxtil Renaux em circulação no mercado[32], assim como a negociação efetiva
das suas ações[33] e a configuração do arrependimento posterior, nos termos do §9o do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976 [34], pois que as
demonstrações financeiras foram corrigidas antes da instauração do presente processo, ainda que só no exercício seguinte.
Rio de Janeiro, 25 de junho de 2013.
Otavio Yazbek
Diretor Relator
-------------------------
[1] Na esfera federal, tais relações jurídicas são disciplinadas pela Lei n.o 8.112, de 11.12.1990, que estabelece dois prazos distintos para a prescrição da
ação disciplinar (art. 142).
[2] Esta qualificação da destinação dos recursos retidos impede que se cogite, como alternativa às reservas estatutárias e à retenção com base em
orçamento de capital, da constituição de reserva para contingências (art. 195), de reserva de incentivos fiscais (art. 195-A), de reserva de lucros a realizar
e de reserva especial (§§ 4o e 5o do art. 202). Quanto a esta última, vale lembrar o voto apresentado pelo então diretor Marcos Barbosa Pinto, e
acompanhado pelo Colegiado, no âmbito dos Processos CVM n.o RJ 2007/10879 e RJ 2007/13216, ambos julgados em 24.10.2008, concluindo que a
retenção do dividendo obrigatório para viabilizar a realização de investimentos não é autorizada pelos §§ 4o e 5o do art. 202 da Lei n.o 6.404/1976.
[3] Cf. a redação destas cláusulas estatutárias na sua nota de rodapé n.o6 do relatório.
[4] A Resolução CMN n.o 401/1976 regulamentava o art. 254 da Lei n.o 6.404/1976, que, não obstante revogado pela Lei n.o 9.457/1999, foi o embrião do
atual art. 254-A, acrescido pela Lei n.o 10.303/2001. A atualidade do critério ali proposto é comprovada pela sua reprodução no conjunto de regras
destinado a reger as companhias brasileiras cujas ações estão listadas no Novo Mercado e no Nível 2 da BM&FBovespa.
[5] Manifestei este entendimento inicialmente em 15.7.2009, no âmbito do Processo Administrativo CVM n.o RJ 2009/1956.
[6] O quorum de instalação das assembleias gerais ordinárias realizadas em 12.3.1998, 27.4.1999, 27.4.2000, 26.4.2001 e 25.4.2002 foi de,
respectivamente, 86,93%, 93,69%, 96,85%, 85,31% e 97,00% das ações ordinárias de emissão da Têxtil Renaux.
[7] Refiro-me, aqui, por exemplo, ao controle da FCTR ou, mesmo, à sua relação com outros acionistas que, nas assembleias em questão, eram
representadas pela mesma pessoa que representava a FCTR.
[8] Refiro-me, por exemplo, ao fato relevante publicado pela Companhia em 18.9.2003. Neste documento, depois de se noticiar a aquisição, por Gilberto
Renaux e Paulo Renaux, das ações até então de titularidade da FTCR, afirma-se não haver "transferência do controle acionário da TÊXTIL uma vez que
os dois adquirentes da participação ora alienada já participam, através do Bloco de Controle da FATRE, do controle acionário da TÊXTIL".
[9] O novo paradigma da Lei em matéria de aproveitamento do lucro líquido é denunciado pela sua Exposição de Motivos, onde se lê que: "[a] proteção
do direito dos acionistas minoritários de participar, através de dividendos, nos lucros da companhia, exige a definição de regime legal sobre formação de
reservas, que limite a discricionariedade da maioria nas deliberações sobre a destinação dos lucros", e "[a] idéia da obrigatoriedade legal de dividendo
mínimo tem sido objeto de amplo debate nos últimos anos, depois que se evidenciou a necessidade de se restaurar a ação como título de renda variável,
através do qual o acionista participa dos lucros na companhia".
[10] A respeito da preocupação do legislador com a distribuição de dividendos, vale remeter à opinião de Tavares Guerreiro e Lacerda Teixeira:
"Sintetizando essa orientação em uma fórmula ampla, diríamos que hoje, mais do que nunca, os lucros devem ser distribuídos, tanto quanto possível. O
autofinanciamento das empresas, mediante a reaplicação de sues resultados positivos, torna-se, a bem dizer, excepcional, no regime agora vigente"
(GUERREIRO, José Alexandre Tavares. TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades anônimas no direito brasileiro. V. II. São Paulo. Bushatsky. p.
578). Essa excepcionalidade foi mais recentemente reforçada pela Lei n.o 10.303, de 31.10.2001, que, ao introduzir um § 6o no art. 202 da lei acionária,
positivou o antigo entendimento da CVM de que eram ilegais as genéricas reservas de lucro acumulado, dado que todo o lucro sem destinação específica
deveria ser distribuído aos acionistas na forma de dividendo complementar. Embora hoje esta questão seja pacífica, é notável o acerto da interpretação
consignada no Parecer CVM/SJU n.o 73, já em 17.11.1980, de autoria do então Superintendente Jurídico da CVM, Paulo Cezar Aragão: "[j]á vimos que a
Lei n.o 6.404/76 abriu, segundo disposto nos artigos precedentes, às companhias, as mais diversas possibilidades de retenção dos lucros sociais, de
acordo com suas necessidades ou mesmo suas conveniências, segundo deliberação de seu órgão máximo. (...) O reverso da medalha desses
dispositivos vem a ser, justamente, a ideia espraiada ao longo desses artigos, de que os lucros podem ser retidos na companhia sim, mas desde que bem
delineada a sua finalidade, com contornos próprios e específicos, conforme aprovado pela assembleia geral. Ora, se a lei estabelece o cumprimento de
requisitos, fixando detalhes de execução do permissivo, é evidente que, fora deles, nada é dado à companhia reter. (...) Além disso, é por demais óbvio,
cumpre à sociedade anônima distribuir aos seus acionistas, como dividendo, não mais obrigatório por decorrência de sua fixação mínima, mas por ser
decorrência natural da própria razão de ser dos investimentos em sociedades anônimas". A mesma posição é defendida por Bruno Robert, para quem " o
§6o do art. 202 veio para arrematar a disciplina do dividendo mínimo obrigatório, tornando-a mais coesa e completa. O que já era deduzido das regras e
dos princípios estabelecidos na lei tornou-se expresso com o novo parágrafo" (Dividendo mínimo obrigatório nas sociedades por ações brasileiras:
apuração, declaração e pagamento. São Paulo, Quartier Latin, 2011., pp 114-115).
[11] A distinção entre regras substanciais e informacionais não é rigorosa, já que não me parece possível negar o efeito indutor que boa parte das regras
informacionais tem sobre a conduta dos seus destinatários.
[12] Muito embora inúmeros autores e decisões desta autarquia caminhem neste sentido, parece-me conveniente referir, uma vez mais, o Parecer
CVM/SJU n.o 73, de 17.11.1980, para que não se tenha dúvida sobre a estabilidade desta interpretação: "Todo o capítulo XVI da Lei n.o 6.404/76,
inovador e revolucionário em relação aos ditames do antigo Decreto-lei n.o 2.627/40, foi orientado pela preocupação do legislador em relação aos
destinos a serem dados, pela administração da Companhia, aos resultados do exercício, notadamente os que se traduzem em lucros. Basicamente,
quatro foram as suas preocupações: (...) d) Os investidores em ações devem sempre ter uma visão clara da política de destinação dos lucros pela
12/14

companhia, pois tal vem a ser um dos principais indicadores a orientar suas aplicações em tal ou qual empresa" (os destaques são meus).
[13] Cf., a este respeito, o voto que apresentei no Processo Administrativo Sancionador n.o 12/05, julgado em 4.9.2012.
[14] As referências estão no: (i) inciso I do § 3o do art. 55; (ii) inciso I do art. 133; (iii) inciso V do art. 142; (iv) inciso II do art. 163; e (v) título da Seção I do
Capítulo XX, dentro do qual está o art. 243.
[15] Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia-geral ordinária, por anúncios
publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas: I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os
principais fatos administrativos do exercício findo;
[16] Art. 55. (...) § 3o É facultado à companhia adquirir debêntures de sua emissão: I - por valor igual ou inferior ao nominal, devendo o fato constar do
relatório da administração e das demonstrações financeiras;
[17] Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as
modificações ocorridas durante o exercício.
[18] Os outros instrumentos da tomada de contas dos administradores pela assembleia geral ordinária são as demonstrações financeiras, o parecer do
conselho fiscal, se em exercício, e o parecer do auditor independente, se houver. Cf. Pedreira Jose Luiz Bulhões; Rosman, Luiz Alberto Colonna.
"Aprovação das Demonstrações Financeiras, Tomada de Contas dos Administradores e seus Efeitos. Necessidade de Prévia Anulação da Deliberação
que Aprovou as Contas dos Administradores para a Propositura de Ação de Responsabilidade". In: Aragão, Leandro Santos de; Castro, Rodrigo R.
Monteiro de. Sociedade Anônima 30 Anos da Lei 6.404/76. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 43,
[19] Art. 134. (...) § 3o A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonera de responsabilidade os administradores e fiscais,
salvo erro, dolo, fraude ou simulação (artigo 286).
[20] Cf. Jose Luiz Bulhões Pedreira e Luiz Alberto Colonna Rosman. "Aprovação das Demonstrações Financeiras, Tomada de Contas dos
Administradores e seus Efeitos. Necessidade de Prévia Anulação da Deliberação que Aprovou as Contas dos Administradores para a Propositura de Ação
de Responsabilidade". In: Aragão, Leandro Santos de; Castro, Rodrigo R. Monteiro de. Sociedade Anônima 30 Anos da Lei 6.404/76. São Paulo: Quartier
Latin, 2007, p. 45.
[21] Cf., sobre a distinção entre a tomada de contas e a aprovação de demonstrações financeiras, as referências bibliográficas que mencionei, por
exemplo, no voto que apresentei no Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2010/11352, julgado em 28.2.2012. Além delas, e ainda que na
vigência do Decreto-lei n.o 2.627, de 26.9.1940, Miranda Valverde já destacava que, "[t]ecnicamente, a assembleia geral ordinária deverá tomar duas
deliberações: uma, sobre o balanço; outra, sobre as contas da diretoria, tendo em vista o parecer do Conselho Fiscal. Realmente. O balanço pode refletir
a situação real da sociedade e ter sido apresentado, pela diretoria, com estrita observância das prescrições legais. Mas a gestão dos negócios sociais
pode ter sido desastrosa, em consequência de atos ou operações praticados pelos diretores, com manifesta imprudência, imperícia ou negligência.
Podem eles ter violado a lei ou os estatutos e até agido maliciosamente na administração da sociedade. Verificada a exatidão do balanço, a assembleia
não deixará de aprová-lo, sem que, entretanto, essa aprovação envolva a aprovação dos resultados que ele positiva. (...) A aprovação do balanço não
significa, pois, a exoneração da responsabilidade dos diretores e ficais" (Sociedade por Ações. Rio de Janeiro: Forense, 2a ed., 1953, vol. II, p. 138).
[22] Já tive a oportunidade de explorar a aplicação deste raciocínio para os membros do conselho de administração, tanto por ocasião do julgamento do
Processo Administrativo Sancionador n.o 13/09, julgado em 13.12.2011, como em artigo que escrevi na sequência (Otavio Yazbek. "Representações do
dever de diligência na doutrina jurídica brasileira: um exercício e alguns desafios". In: Luiz Fernando Martins Kuyven (coord.). Temas essenciais de direito
empresarial: estudos em homenagem a Modesto Carvalhosa. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 942 e ss.
[23] Muito embora o então diretor Wladimir Castelo Branco Castro não tenha deixado claro no voto que apreciou o estatuo da Têxtil Renaux qual seria o
critério de destinação previsto no parágrafo único do art. 25 do estatuto, quer me parecer que uma possível resposta para esta questão pode ser
encontrada no voto do então diretor Luiz Antonio Sampaio Campos em um outro caso, o Processo CVM n.o RJ 2001/12367, julgado em 26.4.2002. Neste
outro caso, que tratava de um estatuto com redação muito similar ao da Têxtil Renaux, a maioria do Colegiado entendeu que, muito embora não se fale
em um "percentual ou similar", nesta redação estão presentes todos os elementos necessário para concluir que, "feitas as deduções [pertinentes]", "o
saldo remanescente será a reserva estatutária".
[24] Como relatado, a assembleia geral ordinária de 2004 deliberou destinar à reserva "só" R$ 533.773,00, equivalentes a aproximadamente 71,25% do
lucro líquido apurado em 2004, menos, portanto, que a totalidade do "saldo remanescente" depois de "feitas as deduções [pertinentes]".
[25] A PFE, ao analisar o termo de acusação, destacou que, de acordo com o IAN de 31.12.2004, Gilberto Renaux não participava do controle acionário
da Companhia, não devendo, portanto, figurar no presente processo como acusado por abuso de poder de controle. A SEP, contudo, manteve a
acusação.
[26] A amplitude do objeto do acordo de voto não é decisiva para a sua existência, validade e eficácia, embora seja determinante para a caracterização
dos signatários deste contrato como membros de um grupo de controle. Essa ressalva revela que a existência de um grupo de controle pressupõe a
existência de um acordo de voto (ou de relações de controle entre os acionistas), mas que nem todo acordo de voto tem o condão de formar um grupo de
controle. Portanto, acordos de voto que não criam grupos de controle são possíveis entre acionistas minoritários não controladores, bem como entre o
acionista controlador e outros não controladores – a depender, neste último caso, do criterioso exame do objeto do acordo.
[27] Obviamente não basta que dois ou mais acionistas tenham posições convergentes quanto ao melhor voto a ser dado em determinada assembleia, ou
mesmo que dois ou mais acionistas, por terem convicções semelhantes, votem em sintonia durante um longo período de tempo. Se estes acionistas não
regularem reciprocamente o exercício do seu poder de voto, subordinando-o a certa orientação, que pode ser livremente acordada entre eles,
definitivamente não haverá acordo de voto.
[28] Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à assembleia-geral
ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
[29] Ao se analisar o 2o ITR de 2005, identifica-se que o valor correspondente ao aumento de capital foi zerado desta "reserva" e incorporado ao capital. O
que, porém, pode levar a um equívoco é que, tanto nas demonstrações financeiras, como nas DFPs e nos ITRs que sucederam a referência à "Reserva
para Aumento de Capital" está invertida com a "Reserva De Investimento e Capital Giro" – o que está em uma deveria estar na outra, e vice-versa. Isto,
porém, parece-me que se trata de um mero erro formal, já que a ata da assembleia geral ordinária e extraordinária (que menciona o valor do aumento de
capital) parece-me suficiente para esclarecer este equívoco.
[30] Art. 169. O aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas importará alteração do valor nominal das ações ou distribuições das ações
novas, correspondentes ao aumento, entre acionistas, na proporção do número de ações que possuírem. §1o Na companhia com ações sem valor
nominal, a capitalização de lucros ou de reservas poderá ser efetivada sem modificação do número de ações. §2o Às ações distribuídas de acordo com
este artigo se estenderão, salvo cláusula em contrário dos instrumentos que os tenham constituído, o usufruto, o fideicomisso, a inalienabilidade e a
incomunicabilidade que porventura gravarem as ações de que elas forem derivadas. §3o As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada
acionista serão vendidas em bolsa, dividindo-se o produto da venda, proporcionalmente, pelos titulares das frações; antes da venda, a companhia fixará
prazo não inferior a 30 (trinta) dias, durante o qual os acionistas poderão transferir as frações de ação.
[31] Diferente da responsabilidade pela não elaboração de demonstrações financeiras, normalmente matizada por dificuldades financeiras, o presente
caso envolve a apuração de uma responsabilidade decorrente de uma descaso que me parece mais grave, já que representativo de uma afronta direta à
decisão assemblear.
[32] Com base nos IANs divulgados pela Companhia, pode-se dizer que o percentual de ações que não é de titularidade daqueles acionistas identificados
no sistema como "controladores" variou entre 74,77% (no exercício de 2003) e 82,23% (no final dos exercícios de 2004 e de 2005). Entre o final do
exercício de 1998 e 2001, o percentual de ações em circulação foi sempre de 80%, enquanto que, no final do exercício de 2002, o percentual foi de
78,64%. Em números absolutos, o número de ações que não é de titularidade daqueles acionistas identificados no sistema como "controladores" variou
entre 12,5 milhões de ações (no final do exercício de 2003) e 14,2 milhões de ações (no final dos exercícios de 2004 e de 2005). Estes dados, porém,
pode não refletir a realidade, uma vez que, como discutido, é possível que algum ou alguns dos acionistas registrados como não controladores não
13/14

devessem figurar dentre os titulares de ações em circulação.
[33] Conforme os IANs divulgados pela Companhia, as ações da Têxtil Renaux estavam admitidas à negociação no mercado de bolsa da Bovespa. De
acordo com o sistema Economatica, entre 1998 e 2005, foram realizados, com ações ordinárias da Companhia, somente 12 negócios, com um volume
total de R$ 17 mil. Ainda de acordo com o sistema Economatica, neste mesmo período, foram realizados 344 negócios com ações preferenciais da Têxtil
Renaux, com um volume total de R$ 3,5 milhões e uma média anual de R$ 445 mil. Se, porém, excluirmos o ano de 1999, quando em 23 negócios foram
negociados R$ 2,8 milhões, a média anual cai para R$ 104 mil. Com relação ao número de negócios, a média anual foi de 43 negócios, mas se
excluirmos os 148 negócios de 2005, esta média cai para 28.
[34] Art. 11. (...) §9o Serão considerados, na aplicação de penalidades previstas na lei, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior ou a
circunstância de qualquer pessoa, espontaneamente, confessar ilícito ou prestar informações relativas à sua materialidade.
Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2006/3295 realizada no dia 25 de junho de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR
Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2006/3295 realizada no dia 25 de junho de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA
Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/3295
realizada no dia 25 de junho de 2013.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto do Relator.
Luciana Dias
DIRETORA
Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2006/3295 realizada no dia 25 de junho de 2013.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
por absolvições e aplicação de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do Diretor-Relator.
Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao mesmo Conselho de Recursos.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
14/14